Tribunal: TJES
Processo: 0024699-87.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024699-87.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRIBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

APELADO: CONVIDA REFEICOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, DO CC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a “existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no REsp n. 1.738.588/DF). 2 - As alegações da Apelante se fundamentam em presunções e não foram produzidas provas que demonstrem que a constituição da Apelada teve o propósito de lesar credores, que houve transferência de patrimônio ou tentativas de blindagem patrimonial da devedora. 3 - Considerando que é ônus da parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação dos pressupostos necessários à sua caracterização, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024699-87.2015.8.08.0048

APELANTE
: NUTRIBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

APELADA
: CONVIDA REFEIÇÕES LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Apelada, formulado pela Apelante.

A Apelante requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica alegando que embora a dívida tenha sido contraída por CONVIDA ALIMENTAÇÃO LTDA e que esta estivesse em recuperação judicial, passou a atuar por meio da Apelada, CONVIDA REFEIÇÕES LTDA, razão pela qual esta possuiria responsabilidade pela quitação do débito.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido destacando que:

Destarte, há que se frisar que; para além de não estar a devedora originária extinta ou inoperante; estando, em verdade, em recuperação judicial, ao que tudo indica, honrando com seus débitos; fato que evidencia ainda maior objetividade na análise do pedido inicial, considerando, sobretudo, que eventual acolhimento implicaria em ofensa aos credores que estão elencados na aludida ação recuperacional, privilegiando, por assim, dizer, a ora requerente; não se evidenciou os requisitos previsionados no supracitado art. 50 do Código Civil.

[...]

Sobreleva notar que a despeito de fazerem parte de um mesmo grupo econômico, não é, por si só, argumento para a aludida desconsideração; ainda, o fato de possuírem o mesmo endereço, mesmo objeto, ou o mesmo administrador, igualmente, não serve ao mister pretendido. Consigne-se que se trata de presunções, que dependiam da efetiva produção de provas que implicasse ofensa aos dispositivos referentes à pretendida desconsideração.

Competia, repita-se, demonstrar: utilização da pessoa jurídica CONVIDA REFEIÇÕES LTDA com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza; “transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante, o que não se extrai dos autos.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, a Apelante possui um crédito, já reconhecido judicialmente em face de CONVIDA ALIMENTAÇÃO LTDA, que estava em recuperação judicial e pretende recebê-lo de CONVIDA REFEIÇÕES LTDA requerendo, para tanto, a desconsideração da personalidade jurídica desta.

A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento posto à disposição do credor para atingir o patrimônio pessoal do sócio ou administrador beneficiado, direta ou indiretamente, pelo abuso da pessoa jurídica.

É uma medida de caráter excepcional, que será aplicada somente nos casos em que se comprove a presença da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC que, com as alterações feitas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), está assim redigido:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Nos termos do mencionado artigo, que se aplica ao presente caso por não se tratar de relação de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível em caso de abuso de direito caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias para sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada.

O processo judicial é baseado em provas, razão pela qual todas as alegações devem ser devidamente comprovadas, já que um provimento jurisdicional não pode ser baseado em conjecturas.

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão deduzida.

No caso dos autos, a Apelante alegou a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a “
existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no REsp n. 1.738.588/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021) e que “a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil somente é cabível quando restar demonstrado que a pessoa jurídica efetivamente atuou como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial
” (AgInt no AREsp n. 1.776.656/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021).

O fato da credora originária e da Apelada possuírem o mesmo endereço, o mesmo ramo de atividade e a mesma marca, não comprova a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

As alegações da Apelante se fundamentam em presunções e não foram produzidas provas que demonstrem que a constituição da Apelada teve o propósito de lesar credores, que houve transferência de patrimônio ou tentativas de blindagem patrimonial da devedora.

Restou demonstrado nos autos que (1) a Convida Alimentação é holding operacional da Convida Refeições, ou seja, a primeira é dona da segunda e esta é um ativo da primeira, (2) a ação que gerou o crédito foi ajuizada em 2009, o crédito foi definido em 2013 e a Convida Refeições foi constituída em 06/08/03 e que (3) a Convida Alimentação cumpriu regularmente seu plano de recuperação e obteve lucro, sendo que a Convida Refeições teve prejuízos.

Neste contexto fático e considerando que é ônus da parte que requer a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação dos pressupostos necessários à sua caracterização, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Acerca do tema os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – TEORIA MAIOR – REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVADOS – ART. 373 DO CPC – ÔNUS DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Conforme fixado pelo ordenamento pátrio, exige-se, para a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica o preenchimento de dois requisitos a serem demonstrados pela parte. O desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Precedentes do STJ. 2. Nos termos do art. 373 do CPC, deve a parte municiar o judiciário com as provas de suas alegações. Assim, não havendo provas de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade através da pessoa jurídica, ainda que considerável o valor perseguido pela recorrente, este não foi estabelecido pelo legislador como critério único a respaldar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001008-93.2021.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 22/08/2023).

[...] 5. No presente caso, por se tratar de uma relação jurídica de natureza civil-empresarial, torna-se necessário apurar a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, do Código Civil. 6. Assim, refuta-se a ideia de confusão patrimonial, primeiramente porque há decisão proferida nos autos nº 0022717-72.2018.8.08.0035 suspendendo os efeitos do contrato particular de administração de carteira formulado entre SMS Assistência Médica Ltda e AAMC Participações, Administração, Assessoria e Empreendimentos Ltda, razão pela qual sequer está produzindo efeitos que pudessem dar a conotação de confusão patrimonial entre SMS Assistência Médica Ltda e os sócios desta. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, não há como extrair conclusão de pagamento prioritário dos valores que entram no faturamento da SMS Assistência Médica Ltda aos sócios, eis que tais pagamentos são efetuados em razão da prestação de serviço das empresas dos sócios com esta, uma vez que contrato expressamente prevê que o valor será repassado ao “contratante” (SMS Assistência Médica Ltda), o que de outro modo afasta a tese de confusão patrimonial, na medida que entra no faturamento da pessoa jurídica e não física do sócio. 8. Portanto, não há proibição legal de que outras empresas formadas por sócios da SMS Assistência Médica Ltda lhe prestem serviços, especialmente porque demonstrado que a contraprestação é atual e não pretérita, não se mostrando, sem elementos técnicos aptos, possível afirmar que esteja ocorrendo fraude à execução ou confusão patrimonial. 9. Outrossim, não há como considerar que essas empresas seriam parte do mesmo grupo econômico ou que teriam em sua constituição finalidade de fraudar credores, pois juridicamente a única empresa que faz parte do mesmo grupo econômico - Hospital Santa Mônica Ltda conseguiu efetivamente cumprir o plano de recuperação judicial desta, conforme sentença proferida nos autos do Processo nº 0041309-42.2014.8.08.0024, o que demonstra, em tese, a inexistência de fraude. 10. Desta forma, o inadimplemento e a inexistência de bens passíveis de penhora, por si só, não são fatores capazes de evidenciar a existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos esses que devem ser demonstrados de maneira induvidosa, notadamente porque medida excepcional. 11. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003384-86.2020.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 13/12/2021)

[...] DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Contrato de sociedade em conta de participação – Relação de consumo não caracterizada – Teoria da maior da desconsideração da personalidade jurídica – Requisitos do art. 50 do CC/2002, com nova redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019 – Não preenchidos os requisitos legais – Mera existência de grupo econômico, por si só, não autoriza o deferimento da medida – Transferência de patrimônio, blindagem patrimonial e demais atos de confusão patrimonial não evidenciados com a simples exibição de fichas de cadastro da JUCESP ausência de prova da má-fé ou do nítido propósito de fraudar credores – Inexistência de indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou fraude a credores no desenvolvimento das atividades empresariais – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Decisão que observou corretamente as disposições do CPC (art. 85, § 2º) – Precedente do STJ – Tema 1.076 – Sentença mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração de ofício (CPC, art. 85, §11) – Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo – Recurso desprovido. Dispositivo: negaram seguimento ao recurso da requerida, deferiram a justiça gratuita ao autor e negaram provimento ao seu recurso (TJSP; Apelação Cível 1039509-77.2021.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 12/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento